Tribunal: TJES
Processo: 5012235-41.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº 5012235-41.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vitória - 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Suscitante: Juízo de Direito de Vitória - 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Suscitado: Juízo de Direito de Vitória - 8ª Vara Criminal
Terceiro Interessado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NORA CONTRA SOGRA. RELAÇÃO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. JUÍZO ESPECIALIZADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória e o Juízo da 8ª Vara Criminal da mesma Comarca, em razão de divergência sobre a competência para processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado por suposta prática de crimes de injúria, ameaça, extorsão e vias de fato cometidos por nora contra sogra, mulher idosa, no contexto de coabitação e vínculo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: saber se o caso configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/06 e, por consequência, a competência do Juízo Especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de nora e sogra configura vínculo familiar previsto no art. 5º da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a motivação específica do delito (como dependência química), desde que caracterizado o contexto de violência familiar ou doméstica.
4. A vítima, mulher idosa e vulnerável, sofreu agressões físicas, ameaças, xingamentos e extorsão no ambiente doméstico, por agente com quem coabitava.
5. A aplicação da Lei nº 11.340/06 se dá sempre que presentes os elementos do art. 5º da norma, independentemente do gênero do agressor ou da motivação do ato, desde que ligada ao gênero.
6. A jurisprudência, inclusive do TJES, reconhece a incidência da Lei Maria da Penha em casos análogos entre nora e sogra, quando presente a motivação de gênero.
7. A competência deve ser fixada no Juízo da Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES.

Tese de julgamento
:
"1. A incidência da Lei nº 11.340/06 prescinde de motivação específica relacionada ao gênero, sendo suficiente a configuração de violência praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º da referida norma.
2. A relação de afinidade entre nora e sogra, combinada com coabitação e contexto de agressões físicas e psicológicas em razão do gênero, autoriza a aplicação da Lei Maria da Penha e atrai a competência da Vara Especializada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; CPP, art. 115, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Conflito de Jurisdição nº 0004462-56.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09.03.2022, DJES 22.03.2022;
TJES, Conflito de Jurisdição nº 5011246-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO e DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012235-41.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONFLITO DE JURISDIÇÃO nº 5012235-41.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vitória - 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Suscitante: Juízo de Direito de Vitória - 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Suscitado: Juízo de Direito de Vitória - 8ª Vara Criminal
Terceiro Interessado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NORA CONTRA SOGRA. RELAÇÃO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. JUÍZO ESPECIALIZADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória e o Juízo da 8ª Vara Criminal da mesma Comarca, em razão de divergência sobre a competência para processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado por suposta prática de crimes de injúria, ameaça, extorsão e vias de fato cometidos por nora contra sogra, mulher idosa, no contexto de coabitação e vínculo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: saber se o caso configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/06 e, por consequência, a competência do Juízo Especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de nora e sogra configura vínculo familiar previsto no art. 5º da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a motivação específica do delito (como dependência química), desde que caracterizado o contexto de violência familiar ou doméstica.
4. A vítima, mulher idosa e vulnerável, sofreu agressões físicas, ameaças, xingamentos e extorsão no ambiente doméstico, por agente com quem coabitava.
5. A aplicação da Lei nº 11.340/06 se dá sempre que presentes os elementos do art. 5º da norma, independentemente do gênero do agressor ou da motivação do ato, desde que ligada ao gênero.
6. A jurisprudência, inclusive do TJES, reconhece a incidência da Lei Maria da Penha em casos análogos entre nora e sogra, quando presente a motivação de gênero.
7. A competência deve ser fixada no Juízo da Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES.

Tese de julgamento
:
"1. A incidência da Lei nº 11.340/06 prescinde de motivação específica relacionada ao gênero, sendo suficiente a configuração de violência praticada no âmbito familiar, nos termos do art. 5º da referida norma.
2. A relação de afinidade entre nora e sogra, combinada com coabitação e contexto de agressões físicas e psicológicas em razão do gênero, autoriza a aplicação da Lei Maria da Penha e atrai a competência da Vara Especializada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; CPP, art. 115, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Conflito de Jurisdição nº 0004462-56.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09.03.2022, DJES 22.03.2022;
TJES, Conflito de Jurisdição nº 5011246-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO e DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Nº 5012235-41.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

TERCEIRO INTERESSADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA
: 5039193-26.2024.8.08.0024

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito de Vitória - 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Suscitante) em face do Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - 8ª Vara Criminal (Suscitado).

O incidente visa definir a autoridade competente para processar e julgar o Termo Circunstanciado nº 5039193-26.2024.8.08.0024, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria (art. 140 do CP), ameaça (art. 147-A, §1º do CP), extorsão (art. 158 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41) por Vanessa Viana Gomes (nora) contra a vítima Luiza Helena de Oliveira Galante (sogra).

O procedimento tramitou inicialmente no 3º Juizado Especial Criminal de Vitória, o qual declinou da competência em razão da soma das penas máximas dos crimes apurados superar o limite da Lei nº 9.099/95.

Redistribuído o feito, o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (Suscitado) declarou-se incompetente, sob o fundamento de que a vulnerabilidade da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), determinando a remessa dos autos à Vara Especializada.

O Juízo da 1ª Vara Especializada (Suscitante), por sua vez, suscitou o presente conflito, argumentando que, embora os fatos envolvam nora e sogra, a agressão não foi motivada por questão de gênero, mas sim pela dependência química da agressora, o que, por si só, afastaria a Lei Maria da Penha.

Em decisão proferida no ID nº 15626446, designei o Juízo Suscitado (8ª Vara Criminal de Vitória) para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal, que exarou Parecer (ID nº 16950188), onde manifestou-se pelo conhecimento do conflito e pela fixação da competência do Juízo Suscitante (1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).

A competência para o julgamento da causa deve ser fixada pela natureza da infração, sendo imprescindível verificar a incidência da Lei nº 11.340/06. O art. 5º da referida Lei define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, quando praticada:

No âmbito da unidade doméstica (espaço de convívio permanente ou esporádico).

No âmbito da família (comunidade formada por indivíduos com ou sem laços naturais, por afinidade ou vontade expressa).

Em qualquer relação íntima de afeto.

No caso em tela, verifica-se o vínculo familiar e de afinidade (nora e sogra) e a coabitação, elementos que, por si sós, preenchem o requisito do âmbito familiar. A vítima é uma mulher idosa (67 anos), em situação de manifesta fragilidade e vulnerabilidade dentro da sua própria residência.

Assim, a controvérsia fática envolve a vítima, uma mulher idosa de 67 (sessenta e sete) anos, que foi alvo de agressões físicas, ameaças de morte, agressões verbais ("vagabunda, filha da puta, safada, vai tomar no cu, piranha") e extorsão por parte da companheira do seu filho (nora), que residia em sua casa. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente e requerer medidas protetivas.

Dentro do contexto normativo, certo é que a ausência de demonstração específica de subjugação feminina não afasta a aplicação da Lei nº 11.340/06, em especial quando o crime ocorre no âmbito familiar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o art. 40-A da Lei nº 11.340/06 estabelecem que a incidência da norma protetiva ocorre em todas as situações previstas no art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Não é relevante, para a fixação da competência, a motivação (como a dependência química da agressora), nem o fato de a agressora ser também mulher, pois o sujeito ativo da violência pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. A jurisprudência é uníssona em aplicar a Lei Maria da Penha em conflitos entre nora e sogra.

C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. 1. Aplicação da Lei Maria da penha. Âmbito de aplicação. Precedentes. 2. 3. 1. A Lei nº 11.340/06 (Maria da penha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto.
Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero
. Precedentes. (...)(TJES; CJur 0004462-56.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

A situação de vulnerabilidade da mulher idosa que convive e é agredida pela nora em contexto familiar impõe a incidência da legislação protetiva, já que esta se percebe pela decorrência da fragilidade da requerente, pelos inúmeros casos de insultos, extorsão e violência psicológica. O caso envolve claramente violência doméstica e familiar em razão do gênero, demandando o processamento e julgamento perante o Juízo da Vara Especializada.

Em processo sob a minha relatória já deixei consignado que:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 5011246-40.2022.8.08.0000 CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER EMENTA ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA MARIA DA PENHA. 1. Ressalto que a Lei nº 11.340/06 é destinada a proteger a mulher em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida no Brasil. Ainda objetiva proteger a mulher da violência cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. 2. Trata-se de suposta prática de lesão corporal praticada pela nora da vítima e descumprimento de medida protetiva de urgência praticado pelo filho da vítima no ambiente familiar. 3. Cito entendimento do Procurador de Justiça, no sentido de que: “(...) a jurisprudência pátria, com intuito de aumentar a abrangência da Lei Maria da Penha, pacificou o entendimento de que a incidência da norma tem como escopo a proteção da mulher, inclusive, no bojo das relações afetivas, não havendo qualquer óbice em se estender a aplicação de suas previsões às relações entre mães, filhas, avós, sogras, companheiras, dentre outras”. 4. Entendo pela competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Vara Especializada) para processar e julgar a demanda de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do Conflito Negativo de Jurisdição e DECLARO COMPETENTE o Juízo Suscitante, qual seja, a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória
, para processar e julgar o Termo Circunstanciado nº 5039193-26.2024.8.08.0024.

É como Voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.